Tribunal: TJMT
Processo: 1026187-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026187-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAIRA DO PRADO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 875.341.421-72 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0039-52 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026187-44.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maira do Prado Pereira de Campos

Recorrido(s):

Serasa S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERASA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. APONTAMENTO DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DO SERASA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NATUREZA PÚBLICA. COMUNICAÇÃO DESNECESSÁRIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por seus associados.

2.
“
Se os órgãos de proteção ao crédito reproduzem fielmente o que consta no cartório de distribuição a respeito de determinado processo de execução, não se lhes pode tolher que forneçam tais dados públicos aos seus associados”

(REsp 866.198/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 234).

3. A reprodução, por órgão de proteção ao crédito, de informação fidedigna constante no cartório distribuidor, referente a processo de execução, por ser de notoriedade pública, afasta o dever de notificação prévia por parte do órgão de proteção ao crédito e tal fato não é capaz de gerar dano moral indenizável.

4. A respeito da matéria discutida nestes autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso representativo de controvérsia, RECURSO ESPECIAL No 1.344.352 - SP (2012/0194674-7), firmou a seguinte tese, conforme EMENTA do julgado abaixo transcrita:

“REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos".
2. Recurso especial não provido

(STJ – 2 a Seção, Resp. Repetitivo 1.344.352/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.11.2014) (grifei).

5. Reproduzo, ainda, trecho da fundamentação que constou no voto condutor do acórdão, cuja ementa está acima transcrita, do Ministro Relator Luis Felipe Salomão (RECURSO ESPECIAL No 1.344.352 - SP (2012/0194674-7):

“Nessa linha de intelecção, consagrando o princípio da publicidade imanente, o art 1o, c/c art. 5o, VII, ambos da Lei n. 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), estabelecem que os serviços de registros de distribuição são destinados a assegurar a publicidade, autenticidade e eficácia dos atos jurídicos.

Com efeito, o registro da execução por título extrajudicial é de domínio público, gerando "presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião". (RODRIGUES, Marcelo. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 14)

Assim, como os órgãos de sistema de proteção ao crédito exercem atividade lícita e relevante ao divulgar informação que goza de fé pública e domínio público, não há falar em incidência do art. 43, § 2o, do CDC, sob pena de violação ao princípio da publicidade e mitigação da eficácia do art. 1o da Lei n. 8.935/1994, que estabelece que os cartórios extrajudiciais se destinam a conferir publicidade aos atos jurídicos praticados por seus serviços.

Ademais, é bem de ver que as informações prestadas pelo cartório de distribuição não incluem o endereço do devedor, de modo que a exigência de notificação resultaria em inviabilização da divulgação dessas anotações

(...)

Dessarte, para a caracterização de ato ilícito, é imprescindível ofensa a normas de conduta preexistentes (em contrato ou na lei). Não por acaso o art. 188, I, do atual Código Civil proclama não constituir ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

(...)

No caso em julgamento, consta da moldura fática apurada pelo voto condutor do acórdão recorrido que a ré se limitou a divulgar informações fidedignas constantes do cartório de distribuição, não tendo os recorrentes diligenciado para buscar comunicar à ora recorrida a alegada extinção da execução não apontada pelos registros do cartório de distribuição, por isso não há cogitar em ilicitude ou eventual abuso de direito por parte do órgão do sistema de proteção ao crédito
”. (grifei)

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A parte requerida contesta a parte Requerente alegando que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que a anotação é decorrente da Ação de Execução, autuada sob o no 8011159- 48.2019.811.0002, e que se trata de reprodução da informação acerca da existência da referida ação, bem como que dado o seu amplo caráter de publicidade, como é o caso do registro de ações de execução e protestos, não necessitam da comunicação prévia disposta na Lei Consumerista. Diante destes fatos, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.
A questão em análise paira sobre a inscrição da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, observo que houve apenas publicação de informação que goza de fé pública e domínio público, não há de se falar na necessidade de comunicação prévia do consumidor, afastando-se, em casos como o presente, o dever do art. 43, §2o do CDC, assim, não há que se falar em falta de notificação, tendo sido demonstrado por esta o cumprimento do disposto no artigo 43 § 2.o do CDC, não podendo ser imputado a empresa requerida qualquer ato ilícito. Desta forma, não há falar em indenização a título de dano moral, pois friso que a parte requerente apenas reproduziu em seu banco de dados a existência da ação de execução no nome da parte requerente em cartório judicial
”.

7. Nesse sentido é o entendimento de outros tribunais:

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DA SERASA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NATUREZA PÚBLICA. COMUNICAÇÃO DESNECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. I - A inscrição do nome de executados ocorre de forma automática em razão da existência de convênio entre a SERASA e o Poder Judiciário, no qual há a disponibilização de informações de natureza pública e de acesso irrestrito, a dispensar, inclusive, a comunicação prévia do registro. Não demonstrado ato ilícito praticado pelo apelado, afasta-se a obrigação de indenizar. II - Apelo desprovido. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04135379120158090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 25/01/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2018)

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021